Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703458-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: J.M.P. IMPETRANTE: J.P.R.J. AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por J.P.R.J. em favor de J.M.P., visando, liminarmente, a suspensão do decreto de prisão preventiva, com expedição de salvo-conduto em favor da paciente. O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial de 2a Instância (ID 80667110). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator